Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. TESE RECHAÇADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DO PEDIDO OBSERVADOS. INCAPACIDADE CIVIL DA CEDENTE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS COLHIDOS ACERCA DA HIGIDEZ MENAL DA CEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC. Se em razão da prova documental e testemunhal não restou qualquer dúvida acerca da higidez mental da cedente, a prova pericial mostrava desnecessária. Logo, foi correta a decisão que negou a sua realização.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra oucitrapetitae eivar-se de nulidade.
3. No caso sub examen, não houve julgamento citra petita, pois o pedido subsidiário formulado na petição inicial somente poderia ser apreciado caso fosse reconhecida a nulidade da cessão de direitos hereditários. Assim, não merece reproche a sentença, pois a pretensão relativa à indenização restou prejudicada.
4. Para que fosse declarada a nulidade do negócio jurídico (cessão de direitos hereditários), motivada pela incapacidade civil por doença mental (esquizofrenia paranoide), fazia-se necessário a demonstração cabal de que essa situação existia na data da celebração do ato e era capaz de comprometer sua manifestação de vontade. Ocorre que o acervo probatório se consolidou no sentido oposto, ou seja, de que a cedente tinha sua capacidade mental hígida para a prática do ato.
5. Conforme a Lei 13.146/2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa conforme os arts. 6o e 84.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.